Tribunal: TJSP
Processo: 2186152-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Habeas Corpus – Prisão Preventiva - Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar - Inocorrência - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o artigo 312 do CPP - Decisão suficientemente fundamentada - Alegação de excesso de prazo – Não ocorrência - Constrangimento ilegal

Ementa:
Habeas Corpus – Prisão Preventiva - Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar - Inocorrência - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o artigo 312 do CPP - Decisão suficientemente fundamentada - Alegação de excesso de prazo – Não ocorrência - Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.